Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-18.2015.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002227-18.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENALDO LANGE - CPF: 476.158.429-72 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), CASAGRANDE & DIDONE LTDA - ME - CNPJ: 17.271.678/0001-01 (APELADO), SIDNEI DE LIMA TORRES - CPF: 023.217.579-90 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENALDO LANGE (JUSTIÇA GRATUITA – Id 32324958 - Pág. 2), contra a sentença (Id 32324995 - Pág. 3/5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Revisão de Contrato n. 0002227-18.2015.8.11.0078, cód. 85193, ajuizada pelo ora apelante em face de CASAGRANDE & DIDONE LTDA – ME e SIDNEI DE LIMA TORRES, que ao entendimento de que não assiste razão a parte autora julgou improcedentes todos os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Ainda condenou o requerente ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, suspendendo-os por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o autor, em seu recurso de apelação (Id 32324998 – Pág. 1/6 e Id 32324999 – Pág. 1/3), por primeiro requer a cassação da sentença em todos os seus termos alegando o equívoco do juízo do feito ao declarar como imprestável o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial – Aquisição de Imóvel na Planta (Id 32324496 – Pág. 1/5), em razão de a cópia trazida para os autos não conter assinaturas das partes e ainda, diante da ausência de fundamentação da sentença quanto ao dano material.

Como alternativa, o apelante requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, alegando a validade do Instrumento Particular de Compara e Venda do Imóvel Residencial que comprova sem margens de dúvidas a existência a negociação entre as partes, independentemente de o contrato trazido aos autos não constar a assinatura dos contratantes, ao contrário ao que foi aduzido na origem, bem demonstra o termo aditivo para complementação do imóvel devidamente assinado e os próprios termos de rescisão contratual firmado pelos litigantes que tem como objeto o imóvel em questão. Assim, consoante a afirmativa de validade do contrato, o apelante alegando a omissão do julgado com relação aos danos materiais reclamados na inicial, requer lhe seja deferido a diferença da indenização a título de dano material, no valor de R$ 12.500,00, considerando que realizou o pagamento a favor da parte apelada de R$ 17.500,00, conforme obrigação contida no contrato principal e recebeu como devolução apenas R$ 5.000,00.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id 32325452 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENALDO LANGE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Revisão de Contrato n. 0002227-18.2015.8.11.0078, código 85193, ajuizada pela ora apelante em face de CASAGRANDE & DIDONE LTDA – ME e SIDNEI DE LIMA TORRES, que ao entendimento de que não assiste razão a parte autora julgou improcedentes todos os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Ainda condenou o requerente ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, suspendendo-os por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Como o visto, o apelante/autor por primeiro requer a cassação da sentença em todos os seus termos alegando o equívoco do juízo do feito ao declarar como imprestável o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial – Aquisição de Imóvel na Planta, em razão de a cópia trazida para os autos não conter assinaturas das partes e ainda, diante da ausência de fundamentação da sentença quanto ao dano material.

Tem-se que é caso de acolhimento do pedido de cassação da sentença, por evidente omissão da sentença e falta de fundamentação, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para novo julgamento.

De fato, tem-se que o Juízo do feito julgou a demanda fora dos limites proposto na petição inicial, além de ter fundamentado suas razões de decidir com fatos estranhos à lide e ainda omisso em ponto de suma importância, ou seja, quanto ao dano material reclamado, mostrando a decisão incongruente e sem nexo, afrontando, portanto, o art. 489, § 1o, III e IV, do CPC, abaixo:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)”

Com efeito, conforme se infere na sentença ora atacada, o julgado de Primeira Instância se restringe exclusivamente a análise do dano moral, consignando o seguinte:

“..., não há prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento capaz de ferir a honra do autor. Não vislumbro, ainda, pelos fatos narrados na inicial, a ocorrência de vergonha ou desgosto suportado pelo autor que fuja a normalidade, tratando-se de dissabor inerente a vida em sociedade.

Assim, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

Logo ante todo o exposto, ainda que considerando todos os contratos juntados aos autos (inclusive o contrato originário sem assinatura) razão não assiste a parte autora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Contudo, resta incontroversa a relação contratual entre as partes visando a Compra e Venda de Imóvel Residencial – Aquisição de Imóvel na Planta, caso contrário não seria formalizada Rescisão Contratual (Id 32324497 - Pág. 3/5) devidamente firmado pelas partes, o qual sim é objeto da pretendida revisão, consoante o contido na inicial (abaixo) e que nada foi mencionado no Ato Sentencial e da mesma forma os danos materiais decorrentes da rescisão.

Cujos pedidos na exordial nesse ponto são os seguintes:

“7.2 — Requer a devolução do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), dado como sinal de entrada em 15.08.2014, a título de dano material, onde, deste deverá ser deduzido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo fato de o Requerente já tê-lo recebido dos Réus em 14.04.2015, no entanto, restando a ser adimplido o quantum de R$ 9.000,00(nove mil reais), devendo ainda ser considerado este “item 7.2”, como sendo confissão de dívida dos Requeridos em face do Requerente, ... ”.

7.3 — Requer a devolução de valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano material, conforme prova o recibo de quitação de n.o 008, emitido pelos Requeridos em 02.02.2015, ao passo que suplica para que a atualização recaia a partir da data da rescisão contratual, ou seja, 31.05.2015.

7.4 — Requer o reconhecimento de que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi pago pelo Requerente aos Requeridos em 15.08.2014, a título de composição de taxas e certidões, para tanto, seja incorporado ao Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel Residencial, para ulterior devolução ao Autor a título de dano material, legalmente corrigidos a partir de 31.03.2015;

7.5 — Requer seja rescindindo o Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel Residencial, com a condenação no pagamento de indenização daquilo que foi pago pelo Requerente aos Requeridos em 15.08.2014, com base na clausula 04 — Do Preço e da Forma de Pagamento, página 03 do contrato, perfazendo-se o total, considerando o dobro, de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), legalmente calculados a partir da rescisão contratual, dada em 31.03.2015;

7.6 — Requer seja declarada a nulidade do instrumento de Rescisão Contratual assinado pelo Requerente, especialmente em sua Cláusula 2a, onde dispõe que os Requeridos pagariam ao Autor o valor de R$ 5.000,00, a título de devolução da entrada; ” (Id 32324494 – Pág. 4/5).

Assim, não restam dúvidas que não realizada a devida análise dos pedidos, dos fatos e provas, tem-se caracterizado vício na fundamentação e, consequentemente, no julgado, devendo ser declarada a nulidade deste, retornando os autos à origem para novo julgamento.

Importante mencionar que o CPC/2015 de regra impõe o julgamento imediato do processo, em que pese a configuração do vício acima mencionado, desde que presentes as condições para tanto, a teor do art. 1.013, § 3o, III.

Porém, tem-se que a instância recursal, ao proceder o imediato julgamento, promovendo a integração do pronunciamento judicial deficiente com a resolução da parcela do mérito da questão que não foi apreciada pela sentença apelada, suprimirá da parte litigante, inevitavelmente, o direito de recurso para revisão da decisão sob os aspectos fáticos, pois, como é sabido, as instâncias extraordinárias somente analisam questões de direito.

Dessa forma, considerando que no presente caso os pedidos em sua totalidade, não foram apreciados pelo juízo de piso é inconcebível afirmar que o processo esteja em condições de imediato julgamento para fins de aplicação do citado art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15.

A propósito:

“APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISIONAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA – NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDO REVISIONAL E DE RESTITUIÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. Segundo prevê o art. 492, do CPC, o juiz não pode decidir aquém do que foi proposto pelas partes, sob pena de configuração de julgamento citra petita; assim, se a parte autora elenca diversas causa de pedir e pedidos, envolvendo consignação, revisional e repetição de indébito, a nulidade resulta da não apreciação de parte das pretensões. A anulação da sentença, no caso, implica no retorno dos autos para novo julgamento, pois, havendo a necessidade de apuração do quantum devido pelo apelante (revisional e restituição), não é possível a aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC.” (TJMS, Apelação Cível n. 0801019-67.2017.8.12.0045, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 3a Câmara Cível, j: 25/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO - NULIDADE - "CITRA PETITA" - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 3o, III, CPC/15) - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - Além dos requisitos essenciais elencados no art. 498 do CPC/15, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. II - Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade. III - Não obstante a regra impositiva do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15 determinar o imediato julgamento do processo nos casos de sentença omissa no exame de um dos pedidos, é vedado o órgão "ad quem" julgar pretensão não analisada pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. ” (TJMG, AC no 1.0024.15.086165-6/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7a CCív/TJMG, DJ 3/9/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DISPOSTO NA INICIAL E ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. A sentença deve guardar relação com o que consta do pedido inicial, sendo vedado ao julgador proferir decisão além, aquém ou diversa do pedido. No caso, a sentença mostra-se incongruente, pois extra petita e porque falta lógica entre os fundamentos lançados na motivação e a conclusão do julgado. Sentença desconstituída, de ofício, para que outra seja proferida, observados os termos do ordenamento jurídico vigente, restando prejudicado o apelo do IPERGS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. UNÂNIME. ” (TJRS, Apelação Cível, No 70078538592, Relator: Des. João Barcelos de Souza Junior, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 26-09-2018).

Incontroversa, pois, a omissão da sentença, insta seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, “citra petita” ̧ para cassá-la, determinando que outra seja proferida, da forma que então melhor aprouver o MMo Juiz na origem, suprindo os vícios ora descortinados.

Isto posto, desconstituo a decisão de primeiro grau, com retorno dos autos à instância de origem, restando prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020